Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712383-15.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAN MOURA DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação ao pedido de justiça gratuita, bem como sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, suscitdas nas contrarrazões ID 16761383. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator